Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735607-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUELI DE CAMARGO ORLANDO, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, SUELI DE CAMARGO ORLANDO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Sueli de Camargo Orlando e Banco do Brasil em face do acórdão ID 56767069, que julgou parcialmente procedente o agravo de instrumento interposto por Sueli de Carmargo Orlando em face de decisão que rejeitou a impugnação à liquidação individual de sentença coletiva e homologou o laudo pericial. O Banco Brasil, em petição ID 57616150, requer a suspensão do processo em virtude da determinação proferida no RE 1.445.162-DF. Contudo, uma vez tratar-se de recurso integrativo de acórdão já proferido, reservo-me para analisar o pleito de suspensão após a manifestação da parte embargada acerca dos embargos opostos. Assim, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2024 15:24:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora